Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato.
2. “Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.” (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o).
4. Apelação conhecida e provida.